Tribunal: TCU
Processo: 043.399/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1605/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.399/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Roberto Ebke Nodari (XXX.677.925-XX); Rodrigo Augusto de Menezes Machado (XXX.249.416-XX); Rodrigo Leonardo Ribeiro (XXX.952.497-XX); Roni Carlon Hertel (XXX.674.919-XX); Rosinei Moreira (XXX.592.501-XX); Sabrina Borges Dalcin Koch (XXX.759.590-XX); Samea Ferreira Fernandes Amorim (XXX.244.532-XX); Severino Case dos Santos (XXX.383.743-XX); Socorro Maria Alves Pereira (XXX.432.054-XX); Wagner Machado Matos (XXX.224.860-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.